Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-87.2023.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-87.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA VANDERLEIA DALLETEZZE - CPF: 060.254.821-79 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se configura ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se o autor não produz prova dos fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer
julgada improcedente, com condenação d
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de
1
0% do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
a
da justiça gratuita.

A apelante
alega que era aluna da instituição de ensino apelada e
,

“por não conseguir continuar o curso”,

solicitou o trancamento da matrícula em 2020
, de modo que só é responsável pelas despesas até essa data
. Diz que está sendo cobrada por um débito indevido de R$26.000,00
, pois são referentes a período posterior
à
suspensão dos serviços (trancamento da matrícula),
e que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Por isso, sustenta que faz jus à reparação por danos morais.

Nas contrarrazões,
a
apelad
a argui violação ao princípio da dialeticidade
, razão por que o Recurso não pode ser admitido;

e, no mérito, pugna pelo não provimento (ID.
220855243
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que solicitou o trancamento da matrícula em 2020 e que são indevidos os débitos cobrados,
o que enseja
o dever
de ser indenizado por
danos morais.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A
autora/apelante ingressou com a demanda argumentando que desde 2016 passou a cursar Engenharia C
ivil na instituição de ensino apelada, cuja mensalidade era de R$1.400,00 e, depois de dois meses,
passou para R$180,00, pois conseguiu o benefício do FIES no percentual de 80%. Diz que teve
que trancar o curso, mas que, mesmo após muitas tentativas, a apelada não atendeu
sua solicitação, constando no seu portal que ela (autora) desist
iu dele (curso). Afirma que teve seu nome inscrito nos
órgãos de restrição ao crédito por uma dívida de R$26.000,00
e que, por isso, não pôde retornar aos estudos.

Busca a indenização por danos morais no valor de R$26.040,00.

O feito foi julgado improcedente. Primeiro
porque a autora não comprovou a solicitação de trancamento do curso e depois porque
também não
discutiu os débitos anteriores a 2020 n
em
demonstrou a negativação indevida
, alusiva ao período de março de 2020 a junho de 2022
.

Apesar da não aceitação de conversas do
Whatsapp
como meio de prova, tendo em vista que nã
o identificam com segurança os interlocutores e nem revelam a data das interações, é curioso que a
própria apelante
, em um desses
prints
reconheceu que o erro foi dela em
não comparecer na unidade e avisar da desistência
(ID. 220855153 - pág. 6)
, o que contraria sua tese de que teria solicitado o trancamento do curso, tornando frágeis suas alegações.

A
apelante não comprovou nenhuma d
as alegaçõe
s
acima mencionadas
e ainda requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 220855235)
,
de modo que não desincumbiu de seu ônus probatório, como exige o artigo 373, inciso I, do CPC.

A apelada, por sua vez, apresentou extratos que evidenciam a existência da dívida oriunda da p
arte não coberta pelo FIES e do aumento de carga horária a pedido da apelante
(ID. 220855213/216)
, que também
não
tem relação com o refer
ido financiamento.

J
untou ainda relatório de mensalidades, que demonstra a inadimplência da apelante
dos meses de setembro a dezembro de 2020
, março de 2021
(ID. 220855219)
e a documentação do FIES que indica que havia previsão de montante a ser pago por recursos próprios do aluno (ID. 220855222)
.

A apelada anexou documento que atesta que o nome da apelante não está
inserido nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 220855220/
221
).

Aliás, tais fatos não foram objetivamente refutados pela apelante na Impugnação à Contestação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO CURSO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. MÉRITO. A inversão do ônus da prova pela aplicação da disposição do Código de Defesa do Consumidor, sabidamente, não exime a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a teor do
artigo
.
373
, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não tendo a autora se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito
, trazendo aos autos o requerimento encaminhado à
instituição
de
ensino
, solicitando o trancamento da matrícula do curso de graduação,
inviável o julgamento de procedência da ação
. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Mantida a verba honorária arbitrada na sentença, sobretudo, em razão do decaimento recíproco das partes e da sucumbência de maior proporção da demandante. APELO DESPROVIDO.
”

(Apelação Cível, No 50090374020208210022, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, Julgado em: 28-09-2021). (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO PRIVADO. FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DISTINÇÃO DA GRADE CURRICULAR. LICENCIATURA. BACHARELADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A causa versa sobre indenização por danos morais em razão de suposta conduta negligente por parte da
instituição
educacional demandada, sendo que a autora alega que não foi informada acerca da distinção curricular entre as modalidades de licenciatura e bacharelado para o curso de Educação Física. 2. Preambularmente, é preciso consignar que os serviços educacionais estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo. 3. Verifica-se, pelos documentos carreados ao feito, que a autora firmou com a ré contrato de prestação de serviços educacionais entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006. 4. No caso em análise, não merece reforma a decisão de primeiro grau, tendo em vista que a parte ré comprovou que a contratação dos serviços educacionais em questão foi realizada com relação à modalidade de licenciatura, não havendo que se falar em descumprimento do dever de informar. Neste sentido são os documentos juntados em sede da contestação, em especial os contratos em que constam as disciplinas cursadas em cada período letivo, a partir dos quais se conclui que as cadeiras eram voltadas para a modalidade de licenciatura. Da mesma forma, denota-se que já no ano de 2002 havia distinção entre as modalidades de licenciatura e bacharelado, conforme as grades curriculares acostadas ao feito, e consoante a Portaria n.o 2779, de 12 de dezembro de 2001, do Ministério da Educação, mediante a qual foi autorizado o funcionamento do curso de Educação Física, licenciatura e bacharelado, pela Faculdade da Serra Gaúcha, ora apelada. 5. Destaque-se que não há nos autos comprovação de que a ré adotou qualquer conduta negligente no sentido de prestar informações equivocadas à demandante acerca da modalidade da formação,
de modo que esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de acordo com o
artigo

373
, I, do CPC
. 6. Assim, os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte autora, uma vez que não se verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito à percepção de
indenização
, nem ao menos conduta ilícita de parte da ré. Desse modo, descabe a pretensão indenizatória promovida pela parte postulante, pois não há a incidência normativa dos
arts
. 186 e 927, ambos do Código Civil, a fim de caracterizar o direito a reparação pretendido, de sorte que não merece ser provido o recurso de apelação interposto. (...)
.
”

(Apelação Cível, No 70085140564, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-08-2021).
(Sem destaque no original).

“R
ECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AO PEDIDO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA IMPUTÁVEL À RÉ. INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
”

(Recurso Cível, No 71009312380, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-05-2020). (Sem destaque no original).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
, com amparo no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da causa
e,
em razão da autora ser
beneficiária da justiça gratuita
, referido pagamento fica suspenso, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024